Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-17.2023.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-17.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HORNILO JORGE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.657.571-77 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL -

MARCO DE INCIDÊNCIA ALTERADO DE OFÍCIO
-

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Por envolver matéria de ordem pública, é cabível a alteração dos juros, de ofício, para que os juros de mora incidam a partir da citação, em se tratando de relação contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000745-17.2023.8.11.0020

APELANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

APELADO:

HORNILO JORGE PINTO DA SILVA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia,
Dr. Daniel de Sousa Campos,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº 1000745-17.2023.8.11.0020, ajuizada por

HORNILO JORGE PINTO DA SILVA JUNIOR,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição da dívida descriminada na exordial no valor de R$ 1.532,05 (mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), datada em 30/05/2017 e prescrita em 30/05/2022, com a consequente determinação para que a requerida efetue a baixa da cobrança nos cadastros de proteção ao crédito/cadastros de inadimplentes; condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
a princípio, é importante destacar que, o pedido de declaração de inexigibilidade da dívida feito pela autora é decorrente da suposta prescrição e não da existência de negativação” (sic).

Assevera que
“como já consolidado pela doutrina, o fato de a dívida se encontrar prescrita não significa que seja inexistente. Aqui, é importante frisar que a prescrição da dívida só acarreta a perda do direito do credor de propor a competente ação para cobrança do crédito, mas não torna o débito inexigível, sendo a cobrança extrajudicial, por meio de telefonemas, cartas e e-mails, totalmente lícita, porém, ainda assim o presente caso não se trata de prescrição, conforme restará demonstrado” (sic)

Argumenta que
no “caso em tela, trata-se de dívida cedida por meio de cessão de crédito, sendo que, ao conceder crédito, o credor/cedente naturalmente considera que, no caso de inadimplemento, o simples transcurso do prazo prescricional não implicará a inexistência da obrigação, por este motivo é que realiza a cessão do direito creditório” (sic).

Afiança que
“é evidente que o entendimento de que a obrigação prescrita é inexigível, traz impactos negativos à concessão de crédito, pois naturalmente impacta na avaliação feita pelo credor/cedente, de riscos e consequências do inadimplemento, o que gera reflexos na taxa de juros cobrados por aquele que fornece crédito” (sic).

Afirma que “
o autor não juntou qualquer documento emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, considerando que a informação de “conta atrasada” não caracteriza negativação” (sic).

Complementa que “
não há nada nos autos que comprove que o suposto dano moral foi capaz de causar repercussões a intimidade do recorrido, e tampouco capaz de gerar dor, angústia e humilhação, logo, não há que se falar em indenização por danos morais (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a possibilidade de sua cobrança pela plataforma do Serasa Limpa Nome, e caso mantida a condenação, que os juros incidam a partir do arbitramento (id. 202672183).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HORNILO JORGE PINTO
ajuizou ação declaratória de prescrição de débitos c/c indenização por danos morais em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
alegando, em, síntese que, está sendo cobrado pela ré por dívidas prescritas há mais de 05 (cinco) anos.

Diante dos fatos, pugna pela procedência dos pedidos inaugurais, a fim de declarar a prescrição dos débitos apontados, com baixa nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida na indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrapartida, a requerida sustenta que as dívidas existem e que a parte autora confirma ser devedora. Aponta que o instituto de prescrição atinge apenas a cobrança judicial, não extrajudicial. Ao final, postulou a improcedência do pleito.

Em análise do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou

a prescrição da dívida descriminada no valor de R$ 1.532,05 (mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), datada em 30/05/2017 e prescrita em 30/05/2022, com a consequente determinação para que a requerida efetue a baixa da cobrança nos cadastros de proteção ao crédito/cadastros de inadimplentes; bem como condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do Serasa Limpa Nome, e caso mantida a condenação, que os juros incidam a partir do arbitramento.

Pois bem.

No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, correta a sentença onde o juiz declarou a prescrição da dívida no valor de R$ 1.532,05 (mil quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

Com relação à indenização pleiteada, entendo que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o quantum indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade.

De mais a mais, o apelante aduz que caso mantida a condenação na indenização por danos morais, que incidam j
uros a partir do arbitramento, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art.405 CC) e não do arbitramento como requerido.

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública e não importar em
reformatio in pejus
, de ofício, altero de o marco de incidência dos juros para que fluam a partir da citação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e de ofício, altero os juros para que incidam a partir da citação (art.405 CC), e por consequência,
majoro
os honorários na fase recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024